Tribunal: TJSP
Processo: 9000359-59.2019.8.26.0637
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos infringentes. Pedido defensivo de reforma da decisão que não extinguiu a punibilidade do sentenciado em razão da pendência de pagamento da pena de multa. Acerto da decisão de origem. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo

Ementa:
Embargos infringentes. Pedido defensivo de reforma da decisão que não extinguiu a punibilidade do sentenciado em razão da pendência de pagamento da pena de multa. Acerto da decisão de origem. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento, o que não ocorreu até o presente momento nos autos. Entendimento firmado pelo Pleno do STF, o qual, em recente decisão no julgamento da ADI 3150. Adoção do voto condutor proferido no julgamento do recurso de apelação de origem. Embargos infringentes rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
RODRIGO VERGILIO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o recurso de
embargos infringentes oposto por RODRIGO VERGILIO DOS SANTOS, mantendo
integralmente o acórdão embargado, o qual havia afastado a extinção da punibilidade do
réu em relação às penas de multa não adimplidas na espécie., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencedor, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, vencido, NEWTON
NEVES (Presidente), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000 -
2
Embargos infringentes no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000
Comarca: Tupã
Embargante: Rodrigo Vergilio dos Santos
Embargada: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 22.446
Embargos infringentes. Pedido defensivo de reforma da decisão
que não extinguiu a punibilidade do sentenciado em razão da
pendência de pagamento da pena de multa. Acerto da decisão de
origem. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde
seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo
Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade,
mediante a comprovação do efetivo pagamento, o que não ocorreu
até o presente momento nos autos. Entendimento firmado pelo
Pleno do STF, o qual, em recente decisão no julgamento da ADI
3150. Adoção do voto condutor proferido no julgamento do
recurso de apelação de origem. Embargos infringentes rejeitados.
Em que pesem o respeito e a admiração que
tenho pelo ilustre relator sorteado, Desembargador Otávio de Almeida
Toledo, divirjo de seu entendimento.
Trata-se de embargos infringentes opostos por
RODRIGO VERGILIO DOS SANTOS contra acórdão proferido por
esta C. Câmara, que, por maioria de votos, vencido o Exmo. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000 -
3
Newton Neves, então 3o Juiz, deu provimento ao recurso de agravo
interposto pelo Ministério Público, para o fim de afastar a extinção da
punibilidade do referido réu Rodrigo diante da pendência de
pagamento das penas de multa em relação a três execuções distintas,
nos termos do voto condutor proferido pelo respectivo ilustre relator,
Exmo. Des. Camargo Aranha Filho.
O
embargante
pleiteia,
em
resumo,
a
prevalência do voto vencido, proferido pelo 3o Juiz do julgamento
anterior, o qual mantinha a decisão de primeiro grau, objeto do
recurso de agravo, que havia declarado a extinção da punibilidade do
acusado diante do integral cumprimento das penas corporais, ainda
que pendente o pagamento de penas de multa.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça
opinou
pela
rejeição
dos
embargos,
mantendo-se
integralmente o acórdão embargado.
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso não
comporta acolhimento, devendo prevalecer, com a devida vênia, o
voto vencedor proferido no julgamento do recurso de agravo.
Há muito se vem discutindo acerca da
competência ativa para execução da multa proveniente de título penal,
em vista do estabelecido pelo art. 51 do Código Penal, com a nova
redação estabelecida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
segundo o qual, “transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000 -
4
interruptivas e suspensivas da prescrição”.
O presente dispositivo, reforçado pela Lei no.
9.268/1996, busca impedir apenas a conversão das penas de multa
inadimplidas em privativas de liberdade. Entretanto, isso não significa
dizer ser a pena de multa uma espécie de sanção civil; pelo contrário,
sua natureza jurídica permanece penal.
Isto porque o Código estabelece apenas
critérios processuais para a execução da pena de multa, de modo que
o disposto no art. 51 em nada altera as regras relativas à extinção da
punibilidade matéria, como sabemos, afeita ao direito penal.
Um fator ilustrativo deste entendimento é a
impossibilidade de estender a pena de multa aos herdeiros de
condenado falecido, consoante vedado pela Constituição Federal em
seu art. 5o, inciso XLV, porquanto trata de pena e esta não pode ir
além da pessoa do sentenciado.
Ao revés, caso admitida a natureza civil da
multa, estar-se-ia a autorizar a execução da pena mesmo após a
morte do condenado, impingindo aos seus sucessores o dever de
arcar com a condenação do falecido. Não obstante, também restaria
contrariado o art. 107, inciso I, do Código Penal, segundo o qual a
morte do agente extingue a punibilidade.
Com efeito, o reconhecimento da extinção de
punibilidade da pena de multa permanece sob a competência
exclusiva do Juízo Criminal, em vista do caráter nitidamente penal.
Assim vimos nos posicionando:
“Multa como dívida de valor: a lei 9.268/96

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000 -
5
modificou o procedimento de cobrança da pena
de multa, ao passar a considerá-la uma dívida
de valor, aplicando-se-lhe as normas relativas
à
dívida
da
Fazenda
Pública.
A
meta
pretendida era evitar a conversão da multa em
prisão, o que anteriormente era possível. Não
se deve, com isso, imaginar que a pena de
multa transfigurou-se a ponto de perder a sua
identidade, ou seja, passaria a ser, em sua
natureza jurídica, uma sanção civil. Em
hipótese nenhuma poderíamos admitir essa
inversão. Continua, por certo, a ser sanção
penal.”1
Nesse prisma, segue o entendimento firmado
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, nos
autos da ADI 3150, cujo relator Min. Luís Roberto Barroso ainda
destacou, em seu voto, que a multa pecuniária é uma sanção penal
prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLVI, alínea “c“), o
que torna impossível alterar sua natureza jurídica por meio de lei.
Ressaltou, também, que a Lei de Execuções Penais (LEP), em
dispositivo expresso, reconhece a atribuição do MP para executar a
dívida2.
Em verdade, o Pleno do Supremo Tribunal já
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 14a ed, nota 122 do art 51.
2Legitimidade
para execução de multas em condenações
penais é do Ministério
Público: Por maioria de
votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o Ministério Público é o principal legitimado para
executar a cobrança das multas pecuniárias
fixadas em sentenças penais condenatórias.
Na sessão desta quinta-
feira (13), os ministros entenderam
que, por ter natureza de sanção penal, a competência
da Fazenda Pública para
executar essas multas se limita aos casos de inércia do MP.
(Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398607&caixaBusca=N)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000 -
6
havia se manifestado acerca do caráter penal da multa, cujo
inadimplemento, inclusive, inviabiliza a concessão de benefícios ao
sentenciado, in verbis:
Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão
no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra
somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta
impossibilidade
econômica
do
apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente.
3.
Agravo
regimental
desprovido. (EP 16 ProgReg-AgR, Tribunal Pleno,
rel. Roberto Barroso, 15/04/2015, v.u.)
Por outro lado, não se desconhece a posição3
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de competir ao
juízo da Execução Penal intimar o condenado ao pagamento da
3 Era entendimento predominante à época: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA.
PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. In casu, evidenciado que a pena de multa não poderá ser convertida
em restrição à liberdade, não há que se falar em ameaça à liberdade de locomoção do paciente a ser sanada
pela via do presente mandamus. Ademais, somente se extingue o processo de execução criminal após o
efetivo cumprimento da pena imposta, incluída a multa, salvo se sobrevier alguma causa extintiva da
punibilidade, na forma do art. 107 do Código Penal. (STJ, HC no 145197/SP Rel. Min. Félix Fischer DJ
em 03.05.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000 -
7
multa; e, caso ocorra o inadimplemento, deverá a execução ser
promovida perante o juízo competente.
Ainda que assim se entenda, logrando-se êxito
na execução civil da pena de multa, não poderá o magistrado julgar
extinta a punibilidade do condenado, por absoluta incompetência.
Por tais razões, a pena de multa, embora deva
ser executada de acordo com as regras próprias às execuções fiscais,
mantém a sua natureza de sanção penal, de modo que, enquanto não
quitada, não se poderá extinguir a punibilidade do condenado.
De mais a mais, mostra-se de todo ilógica a
extinção da punibilidade quando ainda inadimplente o condenado em
relação à pena de multa nos casos em que tal modalidade de
reprimenda for a única cominada.
Note-se, por exemplo, o art. 155, § 2o, do
Código Penal, ou mesmo o art. 28 da Lei no 11.343/06, os quais
admitem a cominação isolada de pena de multa.
Ora,
nessas
hipóteses,
chegar-se-ia
ao
absurdo de concluir pela extinção da punibilidade antes mesmo de
haver o cumprimento de qualquer reprimenda. Ou seja,
imediatamente após o trânsito em julgado da decisão condenatória,
declarar-se-ia extinta a pena nada mais paradoxal.
A lógica do sistema punitivo impõe, portanto,
que se aguarde o cumprimento da pena para, então, extingui-la.
De tal sorte, uma vez não adimplida a pena de
multa, in casu, não há falar em extinção de punibilidade, tendo em
vista a carência de qualquer das hipóteses previstas no art. 107 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9000359-59.2019.8.26.0637/50000 -
8
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito o
recurso de embargos infringentes oposto por RODRIGO VERGILIO
DOS SANTOS, mantendo integralmente o acórdão embargado, o qual
havia afastado a extinção da punibilidade do réu em relação às penas
de multa não adimplidas na espécie.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator Designado